Tribunal: STF
Processo: SL 1824
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
	
Ementa: Direito processual. Suspensão de Liminar. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Não conhecimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugnava medida deferida pelo juízo de primeiro grau. 
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.
III.	Razões de decidir
3.	O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.
4.	A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que continuaria em vigor o provimento do juízo de primeiro grau que autorizou o levantamento de valores depositados em conta judicial. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige a essa medida, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.
IV.	Dispositivo
5.	Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
__________
Dispositivos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Mairinque para impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. 

    2. Na origem, Nelson Semeoni (atualmente Espólio de Nelson Semeoni) e outra ajuizaram ação de desapropriação indireta, em que o Município requerente foi condenado a pagar R$ 97.397,00 e R$ 25.970,10 a título de indenização. Essa sentença transitou em julgado em 31.10.2011.

    3. Segundo a narrativa inicial, na fase de cumprimento de sentença, o Município de Mairinque efetuou depósito judicial no valor de R$ 578.120,39 (em 17.07.2017), vinculado a “incidente de precatório”. A Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça (DEPRE) determinou que esse valor fosse transferido para conta própria daquela diretoria, mas a ordem não foi cumprida pela instituição financeira, de modo que, em 2022, o juízo de primeiro grau autorizou o levantamento de parte do valor depositado (R$ 483.229,44) pelos sucessores do exequente falecido. O ente público pediu a devolução desse valor, por alegada contrariedade ao art. 100 da Constituição, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento (autos nº 2015148-17.2023.8.26.0000).

    4. O requerente afirma que, preclusa a controvérsia referente à quantia já levantada, a serventia de primeiro grau certificou a existência de um valor remanescente na conta judicial, na importância de R$ 312.099,58 (referente aos R$ 94.890,95 corrigidos monetariamente em em 10.04.2025). Após a manifestação das partes sobre a destinação desse saldo, o juízo de primeiro grau autorizou o seu levantamento pelos credores, por entender que a questão acerca da quebra da ordem cronológica dos precatórios já havia sido decidida pelo Tribunal de Justiça. O Município de Mairinque interpôs, então, novo agravo de instrumento (autos nº 2155649-50.2025.8.26.0000), ao qual o relator negou  atribuição de efeito suspensivo. 

    5. Essa decisão, pendente de agravo interno na origem, constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. O requerente defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, na medida em que o levantamento do valor depositado contraria a ordem cronológica de pagamento de precatórios, em violação ao art. 100 da Constituição. Afirma que a fila já havia sido desconsiderada por ocasião do primeiro levantamento. Defende que a gravidade da situação “é acentuada pelo fato de o Município de Mairinque se encontrar submetido ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios, disciplinado pelo artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 

    6. Sustenta que o ato impugnado beneficia os autores da ação de origem em detrimento de outros 35 credores que estão à frente na ordem de pagamentos devidos pela Fazenda Pública municipal. Nega que exista preclusão da controvérsia em relação ao valor remanescente depositado em juízo, uma vez que o Tribunal de Justiça local se pronunciou unicamente sobre a restituição do primeiro levantamento realizado pelos credores. Argumenta, ademais, que o ato impugnado desorganiza o planejamento necessário ao cumprimento do Regime Especial de Pagamento de Precatórios e compromete a sua credibilidade, além de ter o potencial para gerar um efeito cascata. Pontua, por fim, que “[o] desvio desses recursos para pagamento de um crédito fora da ordem constitucional imposta gera um desequilíbrio nas contas públicas e prejudica o atendimento das necessidades coletivas”.

    7. É o relatório. Decido.

    8. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    9. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.

    10. No caso, a decisão impugnada indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Mairinque, para impugnar o provimento do juízo de primeiro grau que autorizou o levantamento de valores depositados em conta judicial. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal decisão, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a medida deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.

    11. Na verdade, a contracautela se volta contra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.

    12. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.

    13. Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que adote as providências que considerar cabíveis.

Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente